Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733357-80.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURILIO BASILIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral, devendo o douto patrono se atentar as regras regimentais a respeito, devendo comparecer, presencialmente, à sala de sessões até às 13h25min, para inscrição. À Secretaria, para as providências de praxe. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator